Tribunal: STF
Processo: Ext 1260
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. DEFERIMENTO.



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo do Uruguai em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Decreto n° 4.975/04.



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipificação de crime comum praticado por estrangeiro e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato.



    3. No exame de delibação próprio do julgamento de Extradição, somente é analisada a legalidade externa no pedido. Não se ingressa, portanto, nos pressupostos e na motivação da decisão proferida pela Justiça do Estado requerente sobre a prisão instrutória.



    3. Não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    4. A circunstância de ser o extraditando casado com brasileira e ter filho brasileiro não impede o atendimento do pedido. Precedentes.



    5. Extradição deferida.